Tribunal: TJDFT
Processo: 0032640-15.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PENHORA PARCIAL. SISBAJUD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção da execução (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. De acordo com o art. 921, §4a-A, do CPC, “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.
4. No caso, tendo em vista que ocorreu a penhora, que interrompeu o prazo trienal prescricional, em outubro de 2021, o novo termo final do prazo prescricional se daria em outubro de 2024. Conclui-se que o crédito não se encontrava prescrito no momento da prolação da r. sentença recorrida, em 18/07/2024.
5. O tempo em que o processo ficou sem tramitar por conta da sentença extintiva erroneamente proferida não pode ser computado no prazo prescricional, sob pena de se penalizar a parte com as consequências do erro judicial cometido. Precedentes.
6. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.